Tribunal: STF
Processo: ARE 1492239
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda negativa. Adversário político. Fatos inverídicos e gravemente descontextualizados. Súmula nº 279/STF. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, as supostas ofensas aos arts. 1º, incisos II e V; e 5º, incisos II, XIV, e XXXIX, da Constituição Federal não foram objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula nº 282/STF.



    2. Ademais, para que se alterem as conclusões do TSE, seria necessária a revaloração do conjunto fático-probatório, a qual é vedada, por força do óbice da Súmula nº 279/STF, mormente diante das premissas consideradas pelo TSE de que foram divulgados fatos inverídicos e gravemente descontextualizados.



    3. Por outro lado, as teses expostas no recurso requerem análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre.



    4. Agravo regimental não provido.